Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-08.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de osteoporose (CID M81), razão pela qual necessita do medicamento 'Denosumabe' 60mg e não possui condições de arcar com seu custo.

Comprovação da necessidade. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autora que padece de osteoporose (CID M81), razão pela qual necessita do medicamento 'Denosumabe' 60mg e não possui condições de arcar com seu custo.

Comprovação da necessidade. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.

Honorários advocatícios. FAZENDA PÚBLICA. Cabível a incidência de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública mesmo quando atua contra o Estado ou pessoa jurídica que integra. Novo entendimento aplicável ao caso. Entendimento que se aplica, observada a hierarquia de jurisdição, mas que, definitivamente, com ele não se concorda.

Majoração da verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso voluntário provido e remessa necessária parcialmente acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003069-08.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante VILMA
DE SOUZA CRUZ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso voluntário e acolheram parcialmente a remessa necessária.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
2
VOTO No 26048
APELAÇÃO CÍVEL No 1003069-08.2019.8.26.0309
COMARCA
:
JUNDIAÍ
RECORRENTE
:
JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA
:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Gustavo Pisarewski Moisés
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Ação obrigacional.
Procedimento comum. Autora que padece de osteoporose (CID M81),
razão pela qual necessita do medicamento 'Denosumabe' 60mg e não
possui condições de arcar com seu custo.
Comprovação da necessidade. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria
que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder
Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência
clara e evidente.
Honorários advocatícios. FAZENDA PÚBLICA. Cabível a incidência
de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública mesmo quando
atua contra o Estado ou pessoa jurídica que integra. Novo entendimento
aplicável ao caso. Entendimento que se aplica, observada a hierarquia de
jurisdição, mas que, definitivamente, com ele não se concorda.
Majoração da verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera
recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso voluntário provido e remessa necessária parcialmente acolhida.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
3

VILMA DE SOUZA CRUZ ajuizou a
presente ação de obrigação de fazer com pedido de
antecipação de tutela em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, aduzindo ser portadora de
osteoporose (CID M81), razão pela qual necessita do
fornecimento do medicamento 'Denosumabe' 60mg e não
possui condições de arcar com seu custo. (conforme
descrito a fl. 49). A tutela foi deferida as fls. 51/80.
Ao final, a ação foi julgada parcialmente procedente
(fls. 115/146) para tornar definitiva a tutela de
urgência e condenar o réu ao cumprimento de obrigação de
fazer, consistente no imediato fornecimento da medicação
prescrita à parte autora, e especificada na inicial, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas
públicas. Sem condenação em honorária, por entender o
magistrado ser incabível na espécie, conforme a Súmula n.
421 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inconformada, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs
recurso de apelação a fls. 151/161, sustentando, em
síntese, que a r. sentença deve ser reformada, haja vista
a ausência de condenação da Fazenda Estadual ao pagamento
de honorários advocatícios em favor da Defensoria
Pública do Estado, com fundamento na Súmula 421 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de modo que a
condenação da apelada ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Escola da Defensoria Pública do
Estado, é de rigor. Recurso tempestivo e isento de
preparo, com contrarrazões a fls. 170/176. Há remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
4
necessária. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Dou provimento ao recurso voluntário
e acolho parcialmente a remessa necessária.

2.
De início, cumpre registrar que o
entendimento adotado pelo E. STJ por ocasião do
julgamento do tema 106 se aplica ao presente caso, pois a
presente ação foi ajuizada posteriormente (22.02.2019) à
data da realização do indigitado julgamento (04.05.2018).
2.1
Vale mencionar, destarte, que estão
comprovados nos autos os três requisitos formulados pelo
C. Tribunal Superior, quais sejam, laudo médico
fundamentado que comprove a necessidade do medicamento e
que ateste a impossibilidade de sua substituição pelos
fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do
paciente e registro do remédio na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (registrado na Anvisa sob o n.
1024400130011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
5
2.1
Cabe ressaltar que o profissional que
firmou a prescrição médica apontou o respectivo nome e
registro de matrícula na entidade de classe (fl. 49)
comprovando, desta forma, a veracidade das alegações da
autora.
3.
Além disso, saber se existe a
necessidade de medicamento é questão que se insere na
área técnica dos profissionais da Medicina, não podendo,
a indicação, ao menos não na generalidade dos casos e
sempre que não transparecer abuso, ser contestada pelo
juiz. Ademais, sempre há limites na aferição da escolha
técnica, ou quando o poder discricionário de escolher
liga-se ao que Renato Alessi indica ser a
discricionariedade técnico-administrativa (RENATO ALESSI,
'Instituciones
de
derecho
administrativo'.
Bosch,
Barcelona, 1970 p. 198, I). Um dos limites do controle
jurisdicional, no caso, vem a ser a questão técnica. Mais
e mais, hoje em dia, a discricionariedade é uma
discricionariedade técnica.
4.
O Poder Público tem, de fato, a
obrigação de fornecer medicamentos. Nesse sentido o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
6
REMESSA NECESSÁRIA
Fornecimento gratuito do medicamento
"Prolia (Denosumab) 60mg" Paciente portador de "Osteoporose
com fratura espontânea (CID 10: M80)" Pedido de antecipação
de tutela deferido Sentença de procedência Cabimento da
ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida
A
Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para
tratamento de saúde A autora comprovou indubitavelmente a
necessidade do medicamento descrito na petição inicial, além
da sua hipossuficiência financeira para adquiri-lo. Dessa
forma, cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento A
autora deverá renovar a prescrição médica a cada 6 meses,
comprovando, ainda, a necessidade de utilização do
medicamento, mediante relatório circunstanciado do médico
responsável
Remessa necessária parcialmente acolhida
(Remessa Necessária no 1011933-95.2016.8.26.0032

Araçatuba, relator o DES. ANTONIO CELSO FARIA, j. 16-05-2017).
MEDICAMENTO CIVIL PÚBLICA LIMINAR DEFERIDA Resistência
da entidade pública em fornecer medicamento, para portadora de
Osteoporose Grave (CID M81.0) Presentes os requisitos para a
concessão Verossimilhança dos fatos articulados na exordial
e prova documental inequívoca Atribuição do Sistema Único de
Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive
medicamentos Inteligência do disposto nos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Estadual
Jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
7
dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público
Sentença mantida Preliminar de ilegitimidade ativa do MP
repelida Negado provimento ao recurso da Fazenda do Estado
(Apelação Cível com Remessa Necessária no 1015240-
90.2016.8.26.0506 Ribeirão Preto, relator o DES. REBOUÇAS DE
CARVALHO, j. 25-09-2017).
MANDADO DE SEGURANÇA
CIRÚRGIA
Liminar concedida

Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente
procedimento cirúrgico para idosa, internada na UPA, portadora
de Fratura de Colo de Fêmur Presentes os requisitos para a
concessão Verossimilhança dos fatos articulados na exordial
e prova documental inequívoca Atribuição do Sistema Único de
Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive
medicamentos Inteligência do disposto nos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Estadual
Jurisprudência
dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público
Concessão mantida Reexame necessário desacolhido. (Remessa
Necessária no 1000044-54.2019.8.26.0319 - Lençóis Paulista -
relator o DES. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 11-07-2019).
MANDADO DE SEGURANÇA MEDICAMENTOS FORNECIMENTO PELO PODER
PÚBLICO PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA
GRAVE ADMISSIBILIDADE. 1. O direito à vida e à saúde
qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa
humana, conceito erigido pela Constituição Federal em
fundamento do Estado Democrático de Direito da República

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
8
Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF). 2. A pessoa
hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção
gratuita de medicamentos junto ao Poder Público. Segurança
concedida. Reexame necessário e recurso desprovidos (Apelação
Cível com Remessa Necessária no 1001241-46.2018.8.26.0071
Bauru, relator o DES. DÉCIO NOTARANGELI, j. 04-07-2019).
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Prestação de serviço público -
Fornecimento de medicamento à portadora de Edema Macular
Diabético Direito constitucional à saúde Artigo 196 da
Constituição Federal - Ordem concedida R. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Valor fixado que comporta redução,
em consonância com o art. 85, §8o, CPC/15. Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
Cível
no
1009123-04.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto, relator o
DES. CARLOS EDUARDO PACHI, j. em 31-05-2019).
5.
Insta consignar, ainda, que é cabível
o arbitramento de multa, haja vista ser perfeitamente
possível a sua fixação em detrimento da Administração
Pública, bem como a previsão do bloqueio de verbas
públicas, pois, caso venha a se mostrar necessário para a
garantia do direito constitucional à saúde. Não há,
assim, pretender a exclusão das penalidades. Note,
ademais, que as penalidades só incidirão no caso de
descumprimento infundado da ordem judicial, noutras
palavras, cabe unicamente ao ente apelante evitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
9
incidência das medidas.
6.
Logo, mantida a aplicação de multa
diária e bloqueio de verbas públicas, conforme previsto
na r. sentença, medidas a serem aplicadas a partir do
eventual descumprimento da condenação ora imposta.
6.1
Entretanto, a multa diária fixada na
r. sentença no valor de R$1.000,00, deve ser reduzida
para o valor de R$500,00, quantia suficiente a impelir o
ente público a cumprir a condenação ora imposta.
7.
Vale consignar que a determinação da
r. sentença de que o receituário médico deve ser
atualizado, no máximo a cada quatro meses, durante o
tempo necessário para o tratamento, deve ser mantida, eis
que adequada para evitar desvios de recursos públicos.
8.
Quanto ao recurso voluntário, cumpre
anotar que a razão da insurgência da apelante cinge-se
tão somente a não condenação da Fazenda Estadual ao
pagamento de honorários à Defensoria Estadual.
9.
Nesse aspecto, cumpre registrar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
10
há entendimento recente do Supremo Tribunal Federal de
que são devidos honorários à Defensoria Pública, mesmo
quando litiga contra o ente público a qual pertença, com
fundamento na autonomia constitucional da Defensoria
Pública, a qual se afigura instituição que não se
confunde com o Estado.
9.1.
Nesse sentido, impende destacar a
decisão proferida do AgRg na Ação Rescisória n° 1.937, do
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30.06.2017, na qual
constou que “após as Emendas Constitucionais 45/2004,
74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação
correlatada à Defensoria Pública da União, permitindo a
condenação da União em honorários advocatícios em
demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito
federal,
diante
da
sua
autonomia
funcional,
administrativa e orçamentária”.
10.
Há precedente nessa e. Câmara
adotando tal entendimento. Confira-se:
“APELAÇÃO. Internação em UTI para paciente que sofreu Acidente
Vascular Cerebral (AVC) Priorização do direito à vida Dever do
Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
11
196 da Constituição Federal Descabimento de limitação
orçamentária ou administrativa Honorários advocatícios
devidos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo à
Defensoria Pública. Possibilidade. Superação do entendimento
firmado pela Súmula 421, do STJ. Sentença de procedência
reformada somente quanto aos honorários advocatícios. Reexame
necessário desprovido Recurso voluntário provido”. (AC no
1005765-65.2017.8.26.0348, Rel. Des. Moreira de Carvalho, j.
em 23.05.2018);
11.
Diante do exposto, possível a
condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de
honorários à Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
os quais ficam fixados, por equidade, em R$ 500,00.
12.
Por fim, em observância ao § 11 do
artigo 85 do CPC, de rigor a majoração da verba honorária
devida em favor do patrono da parte vencedora na lide,
por conta do trabalho adicional realizado em grau
recursal, restando a apelada condenada ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência em favor da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em mais R$
50,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003069-08.2019.8.26.0309 -Voto no - Jundiaí
12
13.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso voluntário e acolho
parcialmente a remessa necessária, nos termos acima
delineados.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator